Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-68.2023.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003111-68.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCELIA DA SILVA DE AZEVEDO - CPF: 007.809.789-43 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. REVISÃO PARCIAL DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que negou pedido de revisão de faturas de energia e indenização por danos morais, referentes a imóvel rural. Reconhecida a legalidade dos ajustes por média e posterior regularização, conforme Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1.000/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se
:
a legitimidade do refaturamento após cobrança por média sem comunicação clara e individualizada; e (
ii
) se a falta de informação e o valor excessivo justificam restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução ANEEL nº 414/2010 autoriza o refaturamento por média e ajuste posterior, desde que haja informação clara ao consumidor, o que não foi comprovado.

O aumento abrupto do consumo, sem justificativa técnica e sem comunicação individualizada, compromete a legalidade das cobranças.

A revisão deve respeitar o limite de três ciclos anteriores, com devolução simples dos valores pagos a maior, corrigidos e acrescidos de juros.

Ausente prova de corte no fornecimento, negativação ou outro fato lesivo à personalidade, não há dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para revisar as faturas de agosto e novembro/2021, novembro/2022 e fevereiro/2023, com recálculo limitado a três ciclos anteriores e restituição simples dos valores pagos a maior. Danos morais indeferidos.

Tese de julgamento:
“1. O refaturamento de consumo após leitura por média exige comunicação clara, específica e tempestiva ao consumidor. 2. A ausência dessa informação compromete a legitimidade da cobrança, ensejando revisão limitada a três ciclos anteriores. 3. O mero desconforto pela cobrança excessiva não configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, e 14; CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1024002-47.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1001450-11.2021.8.11.0044, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por Jucelia da Silva Azevedo contra sentença que julgou improcedente ação revisional de faturas de energia elétrica cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Na origem, a autora questiona faturas de energia dos meses de
ago
/2021,
nov
/2021,
nov
/2022 e
fev
/2023, por consumos muito acima da média de sua residência rural, ocupada por três pessoas, requerendo revisão dos valores, devolução de quantias pagas e indenização por danos morais.

A sentença considerou regular o procedimento de cobrança, por se tratar de acerto de consumo após faturamento por média, previsto nas Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1.000/2021, destacando a conformidade do medidor, aferido sem irregularidades.

Em suas razões,
a autora alega que o acerto foi arbitrário e desprovido de justificativa técnica, violando o dever de informação e
transparência. Pleiteia a limitação da retroatividade a três ciclos, com recálculo dos valores e compensação moral pelo transtorno.

A apelada apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade das faturas, com base na leitura presencial do medidor, e a inexistência de falha ou ilicitude que justifique a indenização pleiteada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelada suscita, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que violaria o princípio da dialeticidade.

Entretanto, verifica-se que a parte apelante apresentou razões recursais claras, expondo os fatos que entende relevantes e os fundamentos jurídicos que, em seu entendimento, justificariam a reforma da sentença
,
em especial quanto à alegada irregularidade das cobranças e ao descumprimento do dever de informação.

Ainda que os argumentos guardem semelhança com os da petição inicial, há impugnação suficiente e coerente dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da impugnação à gratuidade da justiça

A apelada questiona a concessão da gratuidade à apelante, sustentando a falta de comprovação de hipossuficiência, conforme o art. 99, §2º, do CPC.

Contudo, a autora firmou declaração de pobreza nos autos e é assistida pela Defensoria Pública. Diante da ausência de prova em sentido contrário, presume-se verdadeira a declaração, nos termos do §3º do mesmo dispositivo. Além disso, a impugnação apresentada não foi acompanhada de elementos mínimos que pudessem infirmar a alegada condição econômica.

Mantenho, assim, o deferimento da gratuidade.

II - Mérito

A controvérsia gira em torno da regularidade das faturas de energia emitidas nos meses de agosto e novembro de 2021, novembro de 2022 e fevereiro de 2023, bem como da eventual responsabilização da concessionária por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14).

No caso, o histórico da unidade consumidora — situada em zona rural, habitada por três pessoas e sem alteração comprovada na carga elétrica — revela um aumento abrupto e desproporcional nas faturas impugnadas. Nos períodos questionados, o consumo chegou a 1.015 kWh, representando um acréscimo superior a 300% em relação à média anterior, que variava entre 150 e 300 kWh.

A concessionária sustenta que os valores refletem acertos de consumo, após faturamento por média, prática autorizada pela Resolução ANEEL nº 414/2010. Invoca o art. 89 da norma, segundo o qual a distribuidora deve informar, de forma clara e objetiva, o consumidor sobre o acúmulo detectado no mês da leitura real.

Entretanto, não há comprovação de que essa comunicação tenha sido efetivamente realizada, seja por meio da fatura, correspondência específica ou qualquer outro canal apropriado. A mera inserção de informações genéricas em site ou campo padrão da fatura não cumpre o dever de informação clara, individualizada e tempestiva.

Essa omissão viola o art. 89 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e o art. 6º, III, do CDC, comprometendo a legitimidade das cobranças.

Além disso, é importante lembrar que o acúmulo de consumo só pode retroagir até o limite de três ciclos de faturamento. No entanto, a concessionária não apresentou qualquer planilha detalhando os períodos abrangidos nem elementos que permitam identificar o início do acúmulo, o que impede a aferição da legalidade dos débitos lançados.

O laudo técnico emitido pelo IPEM (id. 284014400) atestou o bom funcionamento do medidor, afastando a hipótese de falha mecânica. Ainda assim, esse dado não suprime a necessidade de cumprimento do dever de informação, nem exime a concessionária de demonstrar a legalidade e correção do critério de cobrança.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da legitimidade das cobranças, impõe-se a revisão das faturas impugnadas, com recálculo limitado a, no máximo, três ciclos anteriores ao faturamento de cada período, conforme o princípio da boa-fé objetiva e a jurisprudência desta Corte.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento pacificado deste Tribunal:

“havendo
faturamento
da conta de
energia
elétrica acima da
média
normal de consumo da usuária, sem
justificativa
para o excesso, devido
o
recálculo utilizando-se a
média
dos meses antecedentes” (N.U 1024002-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)

Como não se verifica má-fé por parte da concessionária, os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, com correção
monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

No tocante à indenização por danos morais, entendo que não restou caracterizada falha grave na prestação do serviço a ponto de violar direitos da personalidade. Não houve interrupção no fornecimento, inscrição indevida em cadastro restritivo ou outro ato que, isoladamente, justifique reparação extrapatrimonial. O mero desconforto gerado pela discordância quanto aos valores cobrados não configura dano moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – REVISÃO DE FATURAS – VALORES EXORBITANTES – PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA PELO JUÍZO – REALIZAÇÃO DE FORMA ANTECIPADA E UNILATERAL PELA RÉ – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA AO ATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

In
casu
, enquanto pendente a realização da perícia determinada pelo juízo, a empresa ré unilateralmente retirou o medidor de energia e encaminhou para a perícia, não oportunizando a participação do autor,
acarretando em
cerceamento de defesa.

Não logrando a concessionária demonstrar a regularidade das faturas contestadas pelo consumidor, impositiva a revisão do débito nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

(N.U 1001450-11.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 14/07/2024)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar
:

(i)
a
revisão
das faturas de agosto e novembro de 2021, novembro de 2022 e fevereiro de 2023, com recálculo proporcional, limitado a três ciclos anteriores a cada período; (
ii
)
a RESTITUIÇÃO
, de forma simples,
d
os valores pagos a maior, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Mantenho a negativa de indenização por danos morais.

INVERTO o ônus
da
sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025